Tribunal: TJPA
Processo: 0903416-85.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903416-85.2022.8.14.0301

APELANTE: VALENA SOUSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

previdenci
á
rio e processual civil.
Apela
çã
o c
í
vel
. Concess
ã
o de aux
í
lio acidente. art. 86 da lei n
º
8.213/91 Redu
çã
o da capacidade laboral n
ã
o comprovada. Laudo pericial conclusivo. Senten
ç
a mantida.

I. Caso em an
á
lise.

1. Apela
çã
o c
í
vel interposta por segurado contra senten
ç
a que indeferiu o pedido de concess
ã
o de aux
í
lio acidente.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o.

2. A quest
ã
o reside em verificar o direito do Apelante
à
concess
ã
o do benef
í
cio de aux
í
lio acidente, em decorr
ê
ncia da alegada redu
çã
o da capacidade laboral.

III. Raz
õ
es de decidir

3. O aux
í
lio-acidente
é
o benef
í
cio previdenci
á
rio concedido ao segurado, ap
ó
s a consolida
çã
o de les
õ
es decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas que resultem na redu
çã
o da capacidade laboral.

4. A per
í
cia judicial
é
clara ao atestar a inexist
ê
ncia de redu
çã
o da capacidade laboral de forma a ensejar o benef
í
cio previdenci
á
rio pretendido pelo Apelante.

5. Estando a conclus
ã
o acerca da inexist
ê
ncia de incapacidade fundamentada em prova t
é
cnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improced
ê
ncia do pedido de concess
ã
o do aux
í
lio acidente.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e n
ã
o provido.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC: 50210452220228130145, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, J. 14/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Pub. 15/06/2023; TRF-3 - ApCiv 51870799020204039999 SP, Rel. Des. Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, J. 21/02/2022, 10ª Turma, Pub. DJEN DATA: 23/02/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (proc
esso nº
0903416-85.2022.8.14.0301
-PJE
), proposta por
VALENA SOUSA DA SILVA
contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, diante
da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de
Comarca de Belém-PA
, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada pela Apelante.

A sentença teve o seguinte dispositivo:

“Portanto, não se fazem presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente (que exige a redução da capacidade laborativa).

Frise-se que a parte autora foi intimada a se manifestar quanto ao laudo pericial, não apresentando impugnação suficiente a justificar uma conclusão em sentido contrário.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que
em 27/01/2012, sofreu grave acidente de trajeto do trabalho que resultou na fratura no lado esquerdo do rosto, inclusive com a fixação de pinos, pelo que viu-se em extrema dificuldade ao realizar seu labor.

Aduz que que o local acometido ao ora Apelante é de extrema importância, por ser um dos cartões postais de todo vendedor, função que exercia à época do acidente, labor em que a pessoa deve ser comunicativa, sorridente e persuasiva, funções que ficaram mais difíceis devido a atual situação do rosto da Apelante, que sente dores e grande dificuldade ao se comunicar, bem como, limitações nos movimentos básicos como sorrir ou se alimentar.

Afirma que a Recorrente exerce a função de artesã, que necessita de uma grande atenção, e uma excelente visão, funções de extrema dificuldade, pois a Apelante deveria ficar focada por muito tempo e as dores dos membros afetados iriam lhe causar distrações, tal-qual a sua visão infelizmente prejudicada pela lesão da rima labial, que dificulta a fechar os olhos e ao mesmo tempo causa fortes dores quando forçado.

Insurge-se aduzindo a necessidade de concessão do auxilio acidente pela existência de sequela mínima.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial, para que seja
concedido o auxílio-acidente pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS, consoante certificado nos autos (Id
23720265 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar o direito da autora à percepção do benefício do auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91,
em decorr
ê
ncia da alegada redu
çã
o da capacidade laboral.

O auxílio-acidente é o benefício previdenciário concedido ao segurado, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas que resultem na redução da capacidade laboral. Encontra-se previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e da própria concessão do benefício de auxílio-doença pelo Apelado.

No que tange à incapacidade, observa-se que
a per
í
cia judicial
é
clara ao atestar a inexist
ê
ncia de incapacidade laboral de forma a ensejar o benef
í
cio previdenci
á
rio pretendido pelo Apelante. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 19727
528 - P
á
g. 2):

(...) Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seq
ü
elas apresentadas s
ã
o decorrentes do acidente de trabalho (de trajeto), ocorrido em 27.01.12, quando sofreu fratura da mand
í
bula esquerda, com fratura de dois dentes e ferimentos na face, sendo submetia a reconstru
çã
o de ferimentos no nariz e labial inferior e

redu
çã
o cir
ú
rgica da fratura de mand
í
bula,
evoluindo sem complica
çõ
es, com coloca
çã
o de pr
ó
tese dent
á
ria, com sucesso, sem d
é
ficit motor.

- A parte autora apresenta discreta deformidade (Ver foto da CNH emitida em 23.04.19) devido a sequelas de ferimentos na face,
sem d
é
ficit motor, sem redu
çã
o da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e do que exerce, bem como suas limita
çõ
es n
ã
o se enquadram nas situa
çõ
es discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III
(quadro 4
–
Preju
í
zo est
é
tico, em grau m
é
dio ou m
á
ximo, quando atingidos cr
â
nios, e/ou face, e/ou pesco
ç
o ou perda de dentes quando h
á
tamb
é
m deforma
çã
o da arcada dent
á
ria que impede o uso de pr
ó
tese), para ter direito ao Aux
í
lio-acidente.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JU
Í
ZO (Auxilio-acidente):

(...)

c)
O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam disp
ê
ndio de maior esfor
ç
o na execu
çã
o da atividade habitual?

RESPOSTA
–
N
ã
o.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais s
ã
o as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas fun
çõ
es habituais? Tais sequelas s
ã
o permanentes, ou seja, n
ã
o pass
í
veis de cura?

RESPOSTA
–
Prejudicada.

e)
Houve alguma perda anat
ô
mica? Qual? A for
ç
a muscular est
á
mantida? RESPOSTA
–
N
ã
o. Prejudicada. Sim
.

f) A mobilidade das articula
çõ
es est
á
preservada?

RESPOSTA
–
Sim.

(...)
”
- Grifei

Desta

forma,

n
ã
o

h
á
que

se

falar

em

redu
çã
o da capacidade laboral de forma a ensejar o direito ao aux
í
lio acidente.

Com efeito, estando constatado pela per
í
cia judicial a aus
ê
ncia de redu
çã
o da capacidade laboral, deve ser mantida a improced
ê
ncia da a
çã
o.

Neste sentido
é
o entendimento da jurisprud
ê
ncia p
á
tria:

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - A
ÇÃ
O DE CONCESS
Ã
O DE BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO -
AUX
Í
LIO-ACIDENTE - REQUISITOS N
Ã
O PREENCHIDOS - AUS
Ê
NCIA DE REDU
ÇÃ
O DA CAPACIDADE LABORAL
. - Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concess
ã
o do aux
í
lio-acidente,
é
necess
á
rio existir les
ã
o decorrente de acidente do trabalho e que a les
ã
o implique redu
çã
o da capacidade para o labor habitualmente exercido -
Comprovando o laudo pericial, que n
ã
o foi desconstitu
í
do, que o periciado n
ã
o est
á
inabilitado para o exerc
í
cio da atividade laborativa habitual, bem como a aus
ê
ncia de redu
çã
o da capacidade laborativa, n
ã
o restaram demonstrados os requisitos para a concess
ã
o do benef
í
cio, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1991.

(TJ-MG - AC: 50210452220228130145, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/06/2023, 21
ª
C
â
mara C
í
vel Especializada, Data de Publica
çã
o: 15/06/2023)

PREVIDENCI
Á
RIO.
AUX
Í
LIO ACIDENTE. AUS
Ê
NCIA DE REDU
ÇÃ
O DA CAPACIDADE PARA O EXERC
Í
CIO DA ATIVIDADE HABITUAL.
1. O aux
í
lio acidente
é
devido ao segurado quando, ap
ó
s consolida
çã
o das les
õ
es decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redu
çã
o da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Art. 86, caput, da Lei 8.213/91).
2. O laudo pericial concluiu pela inexist
ê
ncia de sequela que implique redu
çã
o da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado, n
ã
o fazendo jus ao benef
í
cio. 3. Apela
çã
o desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 51870799020204039999 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 10
ª
Turma, Data de Publica
çã
o: DJEN DATA: 23/02/2022)

No

mesmo

sentido,

a

Procuradoria

de

Justi
ç
a

do

Minist
é
rio

P
ú
blico,

na

qualidade

de

fiscal

da

ordem

jur
í
dica,

manifestou-se (id. 21519191):

Compulsando os autos, verifico que fora realizada pericial judicial, a qual atestou a total capacidade do ora apelante em exercer suas fun
çõ
es laborativas di
á
rias (Id. 19727528 - p. 1/2), raz
ã
o pela qual n
ã
o incorre hip
ó
tese de concess
ã
o de aux
í
lio-acidente. Ou seja, n
ã
o constatada les
ã
o que impossibilite a capacidade laborativa. Dessa forma, diante da realidade f
á
tica apresentada no caso em tela, esta representante ministerial vislumbra que n
ã
o assiste raz
ã
o as argumenta
çõ
es do apelante, devendo ser mantida a senten
ç
a proferida pelo Magistrado de 1
º
grau, ora guerreada.

Com

efeito,

estando

a

conclus
ã
o

acerca

da

inexist
ê
ncia

de

incapacidade

fundamentada

em

prova

t
é
cnica

suficiente

e

conclusiva,

deve

ser

mantida

a

improced
ê
ncia

do

pedido

de

concess
ã
o do aux
í
lio acidente.

Ante

o

exposto,

CONHE
Ç
O

e

NEGO

PROVIMENTO
à
Apela
çã
o,

nos

termos

da fundamenta
çã
o.

É
o

voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025